Tribunal: TJMT
Processo: 1025372-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025372-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.667.271-44 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA - CPF: 088.793.744-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENORES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A mera alegação de que a liberdade do beneficiário poderá prejudicar a ordem pública, desacompanhada de substrato fático hábil à comprovação de tal afirmação, não é fundamento suficiente para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Uma vez caracterizada a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jefferson Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores, e que o flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juiz plantonista, ao argumento de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública.

Entretanto, sustenta que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do beneficiário.

Ademais, consigna que o paciente não tem qualquer ligação com o crime previsto no art. 311 do Código Penal, pois a motocicleta apreendida não estava na sua posse e não lhe pertencia, e que os demais delitos, em tese, praticados, foram cometidos sem violência ou grave ameaça, fatos que denotam a desnecessidade da prisão.

Finalmente, sustenta a desproporcionalidade da medida, pois mesmo que houvesse condenação por todos os delitos imputados, o
quantum
de pena eventualmente aplicado jamais permitiria a fixação de regime prisional fechado.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse restituído o
status libertatis
do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas caso se entendesse necessário.

No mérito, requer a confirmação da liminar (Id. 68244958).

Acostou documentos (Ids. 68244959 a 68244962).

A liminar foi deferida (Id. 68390058).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 69374477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 70274973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Consoante relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Jefferson Oliveira da Silva
, sustentando a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Inicialmente, insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão preventiva deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, o art. 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, tendo em vista que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, e se baseia em circunstâncias indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO E SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AGENTE PRIMÁRIA, SEM ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA – APREENSÃO DE QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA – RESTRIÇÕES DIVERSAS QUE ESTÃO SENDO FIELMENTE CUMPRIDAS – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais, previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.
2. A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, tendo em vista a primariedade técnica da recorrida, os bons antecedentes, a manutenção de residência fixa no distrito da culpa e a pequena quantidade de maconha apreendida (0,9g – nove decigramas), a demonstrar a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, máxime porque, desde a sua soltura há mais de 1 ano, não há notícias de que tenha descumprido as restrições diversas que lhe foram impostas, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva. 3. Decisão de 1o grau mantida. Recurso desprovido...”
(RESE 0000780-80.2017.8.11.0027, Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 22.8.2018 – destaquei).

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante em
8 de outubro de 2020, pela suposta prática dos delitos de receptação, associação criminosa, corrupção de menores e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Comunicado da prisão, o juízo de origem, em sede de plantão judicial, aparentemente sem analisar devidamente o feito e sem considerar os antecedentes criminais do paciente, homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere da seguinte decisão,
in

verbis
:

“
Pois bem
.

De proêmio, cumpre salientar que, em virtude do determinado na Portaria Conjunta no 343, em seu art. 2o § 5o e na Portaria 14/2020 Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõe que, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, não serão realizadas as audiências de custódias, excepcionalmente,
deixo de realizar audiência de custódia no caso em apreço
e passo a analisar a prisão em flagrante levada a termo pela autoridade policial, conforme determinado no § 6o do art. 2 da referida portaria.

Estatui o art. 310 do CPP que o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, alternativamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante lícita em prisão preventiva ou, não sendo o caso, conceder liberdade provisória ao custodiado.

Quanto a legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial, verifico nos autos que todas as formalidades, exigidas pela lei, quanto à prisão do indigitado, foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e, ainda, que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302),
não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).

Assim, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares previstas pelo legislador.

No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencido da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados
Mirley e Jeferson permanecerem em liberdade.

Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.

Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:

(...)

Noutra senda, no que tange ao flagrado Fernando, ao ver do M. Público, este não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda que reprovável a sua conduta.

Por fim, não se pode desconsiderar que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES
, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados,
CONVERTO
a prisão em flagrante lavrada em desfavor dos flagrados
JEFERSON OLIVEIRA SILVA
e

MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA
qualificados acima, em
PRISÃO PREVENTIVA
, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal...”
(Id. 68244961, pp. 7-9 – destaquei).

O sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, entendo que a citada decisão não apresentou qualquer argumento que permitisse a decretação da prisão cautelar do paciente, porque o magistrado não examinou os requisitos da custódia, os seus fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que está presente o fundamento
“garantia da ordem pública”
.

A decisão, na realidade, é mera utilização de modelo genérico que se prestaria a “fundamentar” qualquer tipo de prisão preventiva, decisões estas que, infelizmente, ainda são comuns na prática forense, especialmente em sede de plantão judiciário, permitindo a constrição cautelar nos casos em que inexistem motivos para a prisão preventiva e, igualmente, a posterior soltura de presos perigosos que deveriam ser mantidos custodiados e são soltos por mera falta de fundamentação pelo magistrado incumbido da análise do caso concreto.

Apesar da louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, portanto, irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerada, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade, principalmente se forem considerados os maus antecedentes criminais do paciente e a sua aparente participação em uma associação criminosa, além da prisão em flagrante pela prática de mais de um delito.

Todavia, observo que a decisão objurgada, sem considerar os argumentos citados pelo Ministério Público quando postulou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente, ou a intenção de furtar-se das suas responsabilidades penais.

Nesse contexto, embora o magistrado tenha consignado que somente após prolatar a decisão verificou que o agente ostenta diversos antecedentes criminais e que foi solto recentemente em outro processo (informações constantes no Id. 69374477), fatos que permitiriam a manutenção da prisão preventiva,
tais argumentos não constaram na decisão atacada, e foram expostos apenas quando da juntada das informações, numa espécie de fundamentação tardia sobre a necessidade da prisão
, de modo que não podem ser considerados nessa oportunidade.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem declarado que:

“...
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados, isso com base na própria conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se suficiente, assim, a imposição de medidas cautelares alternativas...
”

(STJ –
HC
n. 305.387/SP, 5a turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016 – negritei)
.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E CONJECTURAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA (...) Nem a gravidade abstrata do delito nem a natureza hedionda do tráfico de drogas, tampouco a simples referência à perniciosidade social do crime e a meras conjecturas, sem nenhuma menção a fatores reais de cautelaridade, servem de motivação idônea para a decretação da prisão preventiva...”
(
HC
n. 281066/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 10.11.2014 – negritei).

Por derradeiro, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade, devendo o magistrado consignar na sua decisão a insuficiência de tais medidas, o que também não ocorreu no caso em análise.

Importante consignar ainda que, havendo qualquer alteração no panorama fático, ou mesmo pedido de prisão preventiva, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus
e a presente decisão está calcada estritamente na ausência de fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Ex positis
, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem vindicada
para revogar a prisão preventiva do paciente, devendo ser
mantidas as obrigações já impostas em sede de liminar
, consignando-se que o seu descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020